Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, pois não analisou a aplicabilidade do artigo 486 do CPC, e não esclareceu se a demanda foi distribuída em conformidade com o disposto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e na Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, porquanto, na presente ação, objetiva-se conferir força executiva ao título.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. O acórdão embargado foi, suficientemente, claro ao pontuar que a presente demanda possui as mesmas partes, mesmo pedido (adimplemento do valor constante na cártula emitida e avalizada pelos réus, a qual não possui eficácia executiva), e a mesma causa de pedir do cumprimento de sentença decorrente da procedência do pedido monitório, ajuizado, primeiramente, junto ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Logo, asseverou o aresto, ter sido configurada a litispendência. 3.1. Desse modo, mostrou-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica. 3.2. O acórdão foi claro ao destacar ter havido, no caso em comento, desistência do cumprimento de sentença, e não da ação monitoria, a qual já havia sido julgada com resolução do mérito. 3.3. Ademais, tem-se que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016).
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, o julgado embargado precisa ter incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, dessa forma, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.